Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, com cláusula contratual de eleição de foro em Brasília/DF.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidora, à luz da cláusula de eleição de foro e da natureza relativa da competência.
III. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 101, I, do CDC, a competência territorial é relativa quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, podendo optar pelo foro de seu domicílio, do réu, de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação.
4. A cláusula de eleição de foro, quando não abusiva e relacionada ao local da obrigação ou domicílio das partes, é válida.
5. No caso, a autora optou por foro contratualmente eleito, inexistindo escolha aleatória ou abusiva.
IV. Dispositivo: Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília.